Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERCENTUAL SOBRE SEUS RENDIMENTOS BRUTOS. ADEQUAÇÃO.

1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores, consequentemente, ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos e, conforme dispõe o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Se o alimentante tem vínculo empregatício, recebendo renda mensal, os alimentos devem ser fixados em percentual sobre os seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, por ser o parâmetro mais justo e refletir a realidade dos ganhos daquele que tem o dever de alimentar, além de garantir aos alimentandos o direito sobre eventual incremento salarial recebido pelo alimentante.

3. Apelo conhecido e não provido.